Tribunal: TJPA
Processo: 0813087-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813087-47.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEITON JOSE SOARES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a excludente de ilicitude da legítima defesa e absolveu o recorrido da imputação de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para afastar a causa excludente de ilicitude reconhecida na sentença e fundamentar a condenação do recorrido pelo crime imputado, especialmente diante da existência de versões conflitantes e da ausência de prova inequívoca quanto à dinâmica dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra respaldo em laudo pericial que constatou lesões na vítima, mas o conjunto probatório revela versões antagônicas quanto à autoria e à motivação dos atos.
4. A palavra da vítima, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para embasar juízo condenatório seguro, diante da coerência das versões defensivas e da ausência de prova técnica conclusiva quanto à dinâmica dos fatos.
5. A dúvida acerca da proporcionalidade dos meios empregados pelo recorrido inviabiliza o afastamento da legítima defesa de forma categórica, não sendo possível afirmar com segurança a existência de dolo ou o excesso na reação.
6. A manutenção da absolvição se impõe, ainda que por fundamento diverso, com base no art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência de provas para condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório revela versões contraditórias e não demonstra, de forma inequívoca, a prática dolosa do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A dúvida objetiva quanto à dinâmica dos fatos e à presença de excludente de ilicitude impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 386, incisos VI e VII; CP, art. 129, § 13; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2561165, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 05/08/2024; STJ, AgRg no HC 818359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ,
em face da sentença proferida pelo 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
Cleiton Jose Soares Martins
da imputação do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ocorrência de causa excludente da ilicitude, consistente em legítima defesa (ID 30518155).

Consta da
denúncia
(ID 30518105) que, em 14/11/2023, no interior da residência localizada na Rua João Nunes, bairro Parque Verde, o apelado teria ofendido a integridade física de sua então namorada, L. S. C. M., mediante agressões físicas, notadamente mordidas nos braços, aplicação de golpe conhecido como “mata-leão”, arremesso ao solo e compressão do corpo da vítima contra a parede, ocasionando diversas lesões corporais.

Nas
razões recursais
(ID 30518158), sustenta o Ministério Público, em síntese, erro de valoração do conjunto probatório. Argumenta que a palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo na prova pericial, sendo indevida a conclusão de que o laudo corroboraria a tese defensiva. Aduz, ainda, a inexistência dos requisitos legais da legítima defesa, notadamente quanto à proporcionalidade e à moderação dos meios empregados, requerendo a reforma da sentença para condenação do réu pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica.

Em
contrarrazões
(ID 30518162), a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória, reiterando a tese de legítima defesa e invocando a fragilidade do acervo probatório.

Nesta Superior Instância,
o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como ausente a excludente de ilicitude reconhecida na sentença. (ID 30622043).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará.

1. MÉRITO

1.1
Delimitação da controvérsia recursal

A insurgência ministerial dirige-se contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação prevista no artigo 129, § 13, do Código Penal, ao fundamento do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, portanto, à verificação da suficiência do conjunto probatório para afastar o édito absolutório, seja mediante o reconhecimento seguro da responsabilidade penal do recorrido, seja pela demonstração inequívoca da inexistência da causa excludente reconhecida em primeiro grau.

Em tal contexto, impõe-se análise cautelosa e integrada da prova produzida, observando-se o elevado standard probatório exigido para o decreto condenatório em matéria penal, especialmente quando se pretende reformar sentença absolutória.

1.2
Do conjunto fático-probatório e da coexistência de versões plausíveis

A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo pericial oficial nº 2023.01.013070-TRA, que descreveu equimoses em membros superiores, ombro e região lombar, evidenciando a ocorrência de lesões corporais.

A autoria, por sua vez, é sustentada principalmente pela palavra da ofendida, que relatou agressões físicas, inclusive golpe de imobilização conhecido como “mata-leão”, além de mordidas e contenção física.

É certo que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente em razão da clandestinidade que normalmente envolve tais condutas. Todavia, essa diretriz não afasta a necessidade de exame crítico e contextualizado do acervo probatório, sobretudo quando este revela versões conflitantes e igualmente plausíveis.

No caso concreto, a narrativa da vítima contrapõe-se à versão apresentada pelo recorrido, que afirmou ter apenas contido a ofendida em contexto de conflito ocorrido no interior de sua residência, versão esta corroborada por testemunhas de defesa ouvidas em juízo. A prova técnica, embora confirme a existência das lesões, não se mostra conclusiva quanto ao mecanismo exato de sua produção, circunstância que fragiliza a formação de juízo seguro acerca da dinâmica dos fatos, especialmente diante da coerência interna das versões defensivas.

Nesse sentido, embora a palavra da vítima detenha especial valor nos delitos de violência doméstica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que ela deve estar amparada por outros elementos de prova seguros, não sendo suficiente, por si só, para sustentar decreto condenatório quando subsistem dúvidas relevantes:

"Nesse sentido: "(...)
Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados à ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório
(...)" (STJ - AREsp: 2561165, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/08/2024) (grifei)

1.3
Da excludente de ilicitude e da impossibilidade de juízo afirmativo de culpabilidade

A sentença reconheceu a legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Ainda que se possa sustentar, em tese, a inexistência de prova absolutamente segura acerca da proporcionalidade e da moderação dos meios empregados, tal circunstância não autoriza, de forma automática, a substituição do juízo absolutório por decreto condenatório.

Com efeito, o afastamento da excludente de ilicitude exige prova robusta e inequívoca de que o agente atuou fora dos limites da necessidade defensiva, o que não se verifica na hipótese. As versões produzidas em juízo não permitem afirmar, com a certeza exigida no processo penal, que a conduta do recorrido foi dolosa e injustificada, tampouco que extrapolou, de forma evidente, os limites da contenção necessária diante da situação conflituosa narrada.

A jurisprudência pátria tem orientado que a dúvida quanto aos contornos da legítima defesa inviabiliza o decreto condenatório, impondo-se a absolvição diante da incerteza probatória. No mesmo sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"Se o conjunto probatório não conduz à certeza da existência de dolo na conduta, uma vez que não demonstrada a intenção de lesionar a vítima, impositiva a absolvição (CPP, art. 386, VII)." (TJ-GO 5408117-73.2022.8.09.0051 - 2ª Câmara Criminal – DESEMBARGADOR SIVAL GUERRA PIRES - Publicado em 13/12/2023)

1.4
Da insuficiência probatória e da manutenção da absolvição por fundamento diverso

Ainda que se afaste o reconhecimento pleno da legítima defesa, verifica-se que subsiste dúvida relevante quanto à dinâmica dos fatos, ao elemento subjetivo da conduta e à proporcionalidade da força eventualmente empregada.

A prova pericial confirma a existência de lesões, mas não esclarece, de forma inequívoca, se estas decorreram de agressão injusta ou de contenção física em contexto conflituoso. As provas orais, por sua vez, apresentam versões antagônicas, sem que uma delas se imponha com segurança suficiente para embasar juízo condenatório.

Em hipóteses como a presente, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a dúvida deve favorecer o acusado:

“Em matéria de condenação criminal,
não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo.No caso dos autos, diante de dúvida objetiva decorrente da análise dos testemunhos prestados em juízo, pois tanto a acusação quanto à defesa levaram provas convincentes, mas contraditórias entre si, devidamente aplicado referido princípio pelo magistrado sentenciante
. Ademais, apesar da idoneidade dos depoimentos policiais, estes não devem ser o único fundamento para uma condenação em tráfico de drogas, principalmente ao se considerar a apreensão de uma quantidade de droga não expressiva e a ausência de outros apetrechos característicos do tráfico de entorpecentes.” (STJ - AgRg no HC: 818359 SP 2023/0133293-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Assim, embora por fundamento diverso daquele adotado na sentença, a absolvição deve ser mantida, agora com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência do conjunto probatório para sustentar juízo condenatório seguro.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença absolutória, por fundamento diverso, ante a insuficiência do conjunto probatório para amparar juízo condenatório seguro, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026